Tribunal: TJES
Processo: 5022805-10.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022805-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES DE LEMOS
RECORRIDO: MADALOZZO CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5022805-10.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MADALOZZO INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIO E TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO(A): FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES DE LEMOS, MADALOZZO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a nulidade dos débitos decorrentes de contratação não comprovada, condenou a requerida à restituição dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor no montante de R$ 8.448,90 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00.

2. A parte autora alegou a realização de descontos indevidos em sua conta corrente vinculada à instituição financeira, sem contratação ou autorização, postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito e a compensação por danos morais.

3. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das requeridas e julgou procedentes os pedidos em face da corré remanescente. A recorrente insurgiu-se exclusivamente contra a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os descontos realizados em conta corrente sem comprovação de contratação válida configuram dano moral indenizável e se o valor da indenização fixado na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores.

6. A ausência de comprovação da contratação válida legitima o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da inexistência da relação jurídica que fundamentou os descontos realizados.

7. Os descontos indevidos em conta corrente, perpetrados de forma reiterada e sem autorização do consumidor, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

8. O dano moral decorre da violação à esfera patrimonial e à tranquilidade do consumidor, submetido à redução indevida de seus recursos financeiros por ato ilícito do fornecedor.

9. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

10. Inexistindo exorbitância ou irrisoriedade no montante arbitrado, descabe a sua revisão em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A realização de descontos em conta corrente sem comprovação de contratação válida configura falha na prestação de serviços e enseja a responsabilização objetiva do fornecedor. 2. Os descontos indevidos em conta bancária ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável. 3. Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não se mostra exorbitante ou irrisório.”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 12, 14 e 25; CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297/STJ; TJMG, Apelação Cível nº 5010206-68.2022.8.13.0134, Relª Desª Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 18.05.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Francisco de Assis Meireles de Lemos
em face de
Madalozzo Corretora de Seguros LTDA
e
Madalozzo Intermediações de Negócio e Tecnologia LTDA
, alegando o requerente que sofreu descontos em sua conta corrente vinculada à Caixa Econômica Federal que totalizaram R$8.448,90, dos quais não contratou, pugnando pela declaração de inexistência de relação jurídica, a devolução dos valores descontados em dobro, bem como danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 19007775 e ID 19007782) de modo a declarar a nulidade da relação jurídica e de débitos, a devolução dos valores descontados (R$8.448,90), bem como houve a condenação do requerido ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais, além de reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida
Madalozzo Corretora de Seguros LTDA
, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 19007783), suscitando a inexistência do dever de indenizar pelos danos morais.

Não foram apresentadas Contrarrazões, conforme atesta a certidão de ID19007793.

É o relatório.

VOTO

Preparo de ID 19007784 e 19007785.

Conheço
do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/1995).

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece ser mantida
.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

A controvérsia recursal se restringe à verificação da existência dos danos morais fixados nos presentes autos. Inegável a existência de falha na prestação de serviços pela requerida/recorrente ao efetuar descontos sem o consentimento do consumidor, visto que ausente prova segura da contratação válida, legitimando o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a consequente nulidade do contrato, bem como as demais consequências jurídicas daí decorrentes.

Nesse sentido, tenho, que resta configurado o dano moral ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em sua conta bancária e a falha no fornecimento do serviço nos moldes contratados, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Nesse sentido entende a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO OU AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela reparação de danos causados aos consumidores.
Não demonstrado pela instituição financeira que o correntista autorizou os descontos em débito automático
, nos termos da Resolução nº 3 .695/2009 do Banco Central,
deve responder pela falha do serviço prestado. Sendo demonstrado que os descontos irregulares geraram redução dos vencimentos da parte e prejudicaram o seu sustento, há ocorrência de dano moral indenizável.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Seja sob a ótica da boa-fé objetiva ou sobre o prisma da dimensão subjetiva da má-fé, faz jus o autor à restituição, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário. (TJ-MG - Apelação Cível: 50102066820228130134, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/05/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2023) (grifou-se)

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo que a quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque ao comando sentencial nesse sentido, conforme disciplina o Enunciado n° 32 das Turmas recursais do Espírito Santo, a saber: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)